Tribunal: TJMT
Processo: 1013550-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013550-92.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORISBELA DA SILVA MONTANARI - CPF: 322.794.421-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0001-02 (RECORRIDO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1013550-92.2019.8.11.0003

Origem:

2a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FLORISBELA DA SILVA MONTANARI

Recorrido(s):

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA.

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que no ano de 2018, ao deslocar-se ao estabelecimento comercial da Segunda Requerida, foi informada de que seria aberto um crediário em seu nome, porém se tratava de cartão de crédito da Primeira Requerida e que acrescentaram nas cobranças o valor de R$ 2,99 e R$ 8,90, referentes a taxas SMS e Utilização do Cartão de Crédito.

Menciona ainda, que por acreditar que tratava de crediário junto a farmácia, efetuava o pagamento mínimo do débito. Contudo, somente tomou conhecimento de que tratava de cartão de crédito, quando tentou efetuar uma compra no comércio local e seu nome estava negativado.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Insta registar, que em audiência no PROCON, foi apenas questionado os juros do cartão e não a relação jurídica entre as partes.

Ademais, a própria parte traz na inicial as faturas do cartão de crédito, onde havia a descrição do valor total, das parcelas, juros e demais encargos, onde somente o valor mínimo era pago mês a mês, gerando assim o débito negativado,
isso sem falar no ponto de que a parte contrária trouxe aos autos a devida prova de contratação, de onde, eventual vício de consentimento deve ser devidamente comprovado, não bastando meras alegações, de onde não se observa nos autos demonstração a alguma de qualquer vício de vontade
.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, através de contratação de cartão de crédito devidamente assinado pelo Consumidor e a origem dos débitos.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020